Tribunal: TJES
Processo: 5015956-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015956-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO DECLARADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INTEGRAL DO PREPARO NO PRAZO DE 48 HORAS. JUNTADA APENAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO (ID 11790274), DESACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 42, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95 E DO ENUNCIADO 80 DO FONAJE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ACLARATÓRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5015956-60.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADA: CRISTIAN PEREIRA DE MESQUITA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO DECLARADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INTEGRAL DO PREPARO NO PRAZO DE 48 HORAS. JUNTADA APENAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO (ID 11790274), DESACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 42, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95 E DO ENUNCIADO 80 DO FONAJE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ACLARATÓRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAUCARD S.A. em face do v. acórdão (ID 15947794) que não conheceu do Recurso Inominado interposto, ante o reconhecimento da deserção.

2.
Em suas razões (ID 16427112), o embargante sustenta a existência de omissão e erro material, alegando, em síntese, que o preparo fora devidamente efetuado e que a decisão teria ignorado a documentação acostada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sem razão a embargante.

5. A análise detida dos autos revela que, no momento da interposição do recurso (ID 11790273), a parte recorrente limitou-se a anexar a guia de custas processuais (ID 11790274), deixando de colacionar o respectivo comprovante de pagamento bancário que atestasse o efetivo desembolso.

6. Conforme a sistemática dos Juizados Especiais, o preparo deve ser feito e, acima de tudo, comprovado no prazo peremptório de 48 horas, independentemente de intimação, nos moldes do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. O Enunciado 80 do FONAJE é cristalino ao estabelecer que a ausência de comprovação integral e oportuna acarreta a deserção, não sendo admitida a complementação ou a juntada tardia de documentos.

7. Dessa forma, verifica-se que o acórdão fustigado enfrentou a matéria de forma exauriente, não padecendo de qualquer vício integrativo. O que se depreende das razões recursais é o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito da admissibilidade por via inadequada.

8. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITO-OS, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)